Tribunal: TJDFT
Processo: 0711800-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VEÍCULO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. NULIDADE. DECISÃO. DOCUMENTOS NOVOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FALTA DE ANÁLISE DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS PELO CREDOR, IMPRESCINDÍVEIS À DELIBERAÇÃO SOBRE A CONTINUIDADE DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO REVOGADA.
1. É obrigação do julgador fundamentar os pronunciamentos judiciais. Trata-se de uma garantia constitucional decorrente do Estado Democrático de Direito, que permite o controle das decisões judiciais e garante o direito de defesa, conforme prevê o art. 93, inciso IX, da constituição Federal. O Código de Processo Civil também possui norma prevendo que a ausência de fundamentação gera a nulidade da decisão, conforme art. 489, § 1o, do CPC.
2. Somente se verifica a nulidade em razão da ausência de intimação sobre documentos juntados aos autos, se tal documento influenciar na decisão.
3. Sendo possível que os documentos juntados posteriormente influenciem na decisão, faz-se necessária a intimação da parte contrária, sob pena de cerceamento de defesa.
4. Todas as decisões devem estar devidamente fundamentadas, sendo nula a decisão que não analisa, ainda que de forma suscinta, as matérias trazidas pela parte.
5. Trata-se de decisão eivada de nulidade, por não ter considerado os fundamentos relevantes apresentados pela credora, especialmente no que tange à questão central da continuidade da penhora. Tal omissão configura violação ao disposto no art. 489, §1o, IV, do CPC, bem como ao art. 93, IX, da CF/88, o que enseja a nulidade da decisão por ausência de fundamentação adequada.
6. No presente caso, não se trata de mera insatisfação da credora com o resultado da decisão, mas sim da necessidade de que o pronunciamento judicial observe os princípios constitucionais e processuais que asseguram a sua validade.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.